Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-58.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000098-58.2019.8.11.0021
Embargante: EDSON MARTINS FABIANO
EmbargadO: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar decisão monocrática alegando omissão na decisão que deu provimento ao recurso inominado, julgando o feito extinto por prescrição.
Pois bem.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior[1] disserta o seguinte:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”
Colaciono julgado nesse sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.
(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418)
Em que pese os termos da oposição, verifico que a decisão monocrática abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, dar provimento ao recurso da Embargada.
Destaco que, não obstante as alegações do Embargante, o Embargado se insurgiu contra a sentença prolatada pelo juízo a quo, pugnando pela ausência do direito ao reajuste perquirido, o que faz, assim, por devolver ao Judiciário a análise sobre a procedência ou não da demanda.
Outrossim, o Embargado não só apresentou razões meritórias sobre o direito perquirido pela Embargante, como defendeu a realização da recomposição salarial, não existindo, destarte, qualquer omissão no acórdão.
Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Assim, no presente caso, a embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão, até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.
Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
[1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.